Tribunal: TJMT
Processo: 1020977-18.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020977-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), LUCAS DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 053.598.571-10 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (IMPETRANTE), ANA KELLY CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 061.817.231-96 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – 1. FALTA DE REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO POLICIAL E
FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO CRIME EM APURAÇÃO – 2.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
.
Não há que se falar em inexistência dos requisitos do art. 1º, III, da Lei 7.960/89, se a prisão temporária está justificada em fundadas suspeitas de que o paciente seja autor do crime de homicídio qualificado (
in casu
, nas declarações de policial militar relatando as palavras da esposa do paciente, de que o viu jurando a vítima de
morte e de que, pela hora do disparo de arma de fogo e a chegada da guarnição policial, segundos depois, certamente foi o Paciente quem efetuou o disparo contra a vítima); e, ainda,
demonstrada a indispensabilidade da custódia para a investigação policial, pois a principal testemunha do crime (esposa do paciente) está em local ignorado, o que indica que possa estar sendo constrangida pelo paciente.

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis não se revelam suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos a demonstrar a necessidade da privação temporária da liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas dos Santos Miranda
contra ato do MM. Juiz da Vara Única de Brasnorte/MT., que estaria na iminência de submetê-lo a constrangimento ilegal por figurar como suspeito da autoria do crime de homicídio.

Aduz, em síntese, que estão ausentes os requisitos legais para o decreto da prisão temporária, eis que o Paciente é pessoa sem qualquer envolvimento com crimes, e que ostenta predicados pessoais favoráveis; portanto, postula a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para que seja expedido
salvo-conduto
em seu favor (Id. 60897952 e 61555995).

Anexou-se documentos (Id. 60897951, 61576461576450/64 e 61555996/99).

O pedido liminar foi
indeferido
por falta da prova pré-constituída (Id. 61111450), contudo, o impetrante colacionou cópia da decisão em que se decretou a prisão temporária do Paciente e almejou a
reconsideração do pleito liminar, que também foi indeferido
(Id. 64475480).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 64151065).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 66296954):

Habeas corpus
preventivo. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, CP). Prisão temporária decretada por 30 dias. Alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a medida e inexistência de lastro probatório mínimo para a sujeição do paciente a condição de suspeito da autoria delitiva. IMPOSSIBILIDADE. Decisão fundamentada considerando a gravidade concreta do crime, a necessidade de efetividade da investigação policial. Motivação idônea.
Companheira do paciente presenciou prévia discussão entre o paciente e a vítima do crime de homicídio, oportunidade em que o suspeito teria jurado a vítima de morte.
Predicados pessoais favoráveis não obstam a prisão temporária. Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 26 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020